Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-73.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706306-73.2022.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIGONATO IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA - ME EMBARGADO: GISELE CAMPOS LIMA VALVERDE D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por RIGONATO IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA (ID 53923818) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 53349830). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator